Tribunal: TJSP
Processo: 1029516-44.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029516-44.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante FOURTH TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, é embargado
MID AMÉRICA OVERSEAS DO BRASIL LOGÍSTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029516-44.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 13409
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1029516-44.2019.8.26.0564/50000
Comarca: São Bernardo do Campo (9a Vara Cível)
Embargante: Fourth Technology Informática Ltda.
Embargada: Mid América Overseas do Brasil Logística Ltda.
Voto no 13.409
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessário ao julgador
mencionar expressamente todos os dispositivos legais
ventilados pelas partes. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Fourth
Technology Informática Ltda. em face do v. acórdão que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao apelo.
A ré opôs os presentes embargos para fins de
prequestionamento. Prequestionou os artigos 3o, 4o, 6o, 489, II, § 1o, I,
III, IV, 1.022, II, parágrafo único, II, 1.025, do Código de Processo
Civil, 166, VII, 169, 884, do Código Civil, 1o, Decreto-Lei no 857/1969;
1o e 2o, Decreto no 23.501/1933, que foram expressamente violados, sob
pena de Reclamação Constitucional ao STF por violação expressa da
Súmula Vinculante no 10 do STF.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029516-44.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 13409
3
Nos termos dos incisos I, II e III, do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição, omissão
ou erro material.
A oposição tem a finalidade exclusiva de
prequestionamento. Incabível o prequestionamento explícito de artigos
de lei para interposição de outros recursos, pois decidida a matéria.
Os argumentos apresentados pela embargante,
quais sejam, ofensa aos artigos 3o, 4o, 6o, 489, II, § 1o, I, III, IV, 1.022,
II, parágrafo único, II, 1.025, do Código de Processo Civil, 166, VII,
169, 884, do Código Civil, 1o, Decreto-Lei no 857/1969; 1o e 2o, Decreto
no 23.501/1933, que foram expressamente violados, sob pena de
Reclamação Constitucional ao STF por violação expressa da Súmula
Vinculante no 10 do STF, em nada alteram o desfecho da decisão
colegiada, especialmente porque deles não se evidencia a existência de
quaisquer vícios passíveis de serem sanados.
Não
houve
violação
aos
preceitos
supramencionados. O julgado enfrentou todos os temas relevantes para a
solução das questões postas na lide.
Cumpre observar não ser necessário que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso. O acórdão contém a
fundamentação necessária para sustentar o quanto decidido.
Dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo
Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”
Decidiu esta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029516-44.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 13409
4
“Embargos de declaração. Contratos
bancários. Ação constitutiva-negativa de nulidade de
cláusulas em cédulas de crédito rural e cédulas de
produto rural financeiras, cumulada com declaratória -
Oposição apenas para fins de prequestionamento -
Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei,
bastando conhecimento e julgamento das questões de
direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C.
STJ CPC/ 2015, art. 1025 Embargos rejeitados.” (TJSP
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de
Declaração no 1013612-55.2018.8.26.0196/50000 rel.
Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO j. 15.05.2019 v.u.).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator